Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-07.2017.8.26.0414
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada nulidade do v. acórdão, por violação ao contraditório, dada a utilização como material de julgamento de depoimentos testemunhais prestados em demanda na qual não figurou o autor como parte, cerceando-se com isso seu direito ao contraditório. Descabimento. Depoimentos que não constavam dos autos de demanda estranha à presente, mas diversamente de outra ação

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada nulidade do v. acórdão, por violação ao contraditório, dada a utilização como material de julgamento de depoimentos testemunhais prestados em demanda na qual não figurou o autor como parte, cerceando-se com isso seu direito ao contraditório. Descabimento. Depoimentos que não constavam dos autos de demanda estranha à presente, mas diversamente de outra ação indenizatória em torno dos mesmos fatos, com autos apensados e portanto elementos instrutórios comuns. Depoimentos testemunhais que, de resto, não foram o único fundamento para a conclusão do acórdão em torno da falta de vínculo afetivo entre o autor, aqui embargante, e o filho, vítima fatal do acidente objeto do litígio. Ausência assim de prejuízo em concreto. Recurso que, no mais, revela caráter claramente impugnativo, com escopo infringente do julgado e desvirtuamento do objeto natural dos embargos declaratórios. Embargante que deturpa o conteúdo do julgado, em que não se negou em absoluto sua condição de pai biológico, apenas se considerou não haver entre ele e o filho vínculo afetivo apto a justificar indenização por dano moral em virtude do falecimento. Ausência de lacuna a suprir. Embargos de declaração rejeitados.